Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-49.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011453-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISSON KENNEDY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.461.161-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR LEGAL MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do CP. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com pleito de reconhecimento da confissão espontânea e de redução da sanção pecuniária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) saber se a fixação da pena de multa acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, à luz dos critérios legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas, conforme a Súmula 231/STJ, sua incidência não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

4. A pena de multa foi arbitrada acima do mínimo legal (30 dias-multa), com fundamento genérico na proporcionalidade, sem referência concreta à situação econômica do réu ou à gravidade do fato.

5. Ausente fundamentação idônea, impõe-se a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa, mantida no mais a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. A incidência da confissão espontânea como atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal.

2. A majoração da pena de multa deve observar fundamentação concreta, sob pena de nulidade, podendo ser reduzida ao mínimo legal diante da ausência de motivação idônea."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 18.12.2020; TJMT, Apelação nº 1026832-69.2020.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Apelação nº 1002606-58.2023.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011453-49.2024.8.11.0002

APELANTE: ALISSON KENNEDY DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALISSON KENNEDY DE OLIVEIRA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1011453-49.2024.8.11.0002, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (ID 316939896).

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que: 1) confessou espontaneamente a prática do delito que lhe foi imputado; e 2)
não há fundamentação concreta para a elevação da pena de multa acima do mínimo legal, em especial, por sua condição econômica limitada.

Diante disso, requer: a) o reconhecimento e a aplicação da atenuante
prevista no
art. 65, III, “
d
”, do Código Penal; e b) a redução da pena de multa ao patamar mínimo de 10 dias
.

Nas contrarrazões, o M
inistério Público
manifestou pelo parcial provimento do recurso,
exclusivamente para reduzir a pena de multa ao mínimo legal
(ID 316939903).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo
p
arcial provimento
do recurso, igualmente para readequar a sanção pecuniária ao mínimo legal de 10 dias-multa
(ID
325192376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia que imputou ao apelante a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, narrou os seguintes fatos:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial que até as 20h34 do dia 20/02/2024, em via pública sediada próxima a estrada doutor Paraná, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, o denunciado Alisson Kennedy de Oliveira Silva promoveu a supressão do sinal de identificação da motocicleta Motu/Sport 110i, cor preta, mediante a retirada de sua placa de identificação (GKH9H94/SP).

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se apurou, no dia e hora dos fatos, os policiais militares realizavam fiscalização de trânsito (blitz) em via pública, localizada na estrada doutor Paraná, bairro Cristo Rei, próxima a Ponte S
é
rgio Mota, em Várzea Grande-MT, quando flagraram o denunciado Alisson Kennedy de Oliveira Silva conduzindo a motocicleta Mottu/sport 110i, cor preta, sem placa.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram a placa de identificação da motocicleta escondida no interior da bolsa de alimentos que o acusado portava
(...)”
(ID
316939864
).

No presente recurso, o apelante não se insurge quanto à materialidade ou à autoria delitivas, limitando sua irresignação à dosimetria da pena
.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, de 3 anos.

Na segunda fase, ponto de insurgência recursal, constata-se
que o magistrado reconheceu expressamente a confissão espontânea, ao consignar que a versão do réu
“
se amolda ao conjunto probatório”
(ID
316939895
).

Entretanto, deixou de aplicar qualquer redução na pena, sob o argumento de que
esta
“já
está no mínimo legal cominada
”

(ID
316939895
).

A conduta adotada pelo Juízo sentenciante encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, embora reconhecida a atenuante, não é juridicamente possível minorar a pena para patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Dessa forma, mantém-se a dosimetria realizada na origem quanto a este ponto, inexistindo irregularidade a corrigir.

Diversamente, merece acolhida o pleito de redução da pena de multa.

O juízo de primeiro grau fixou a sanção pecuniária em 30 dias-multa, no valor unitário mínimo, fundamentando que o fez “
levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa”

(ID
316939895
).

Ainda que a invocação ao princípio da proporcionalidade se revele, em tese, adequada, a motivação expendida mostra-se genérica, porquanto não explicita elementos concretos aptos a justificar a fixação da pena de multa em patamar superior ao mínimo legal de 10 dias-multa, notadamente quando a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo cominado ao tipo penal (3 anos de reclusão).

O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.

No âmbito penal, essa exigência é reforçada pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, que exigem motivação concreta na fixação da pena, inclusive da multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme
no sentido de que
“(...)
a fixação do número de dias-multa
deve ser
estabelecida com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e o respectivo valor unitário,
levando em consideração a
capacidade financeira do réu ao tempo da infração, bem como
a
dimensão dos crimes
(...)”

(
AgRg no AREsp 1363426 / PR
, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 18/12/2020).

No caso, a pena de multa foi fixada acima do mínimo sem motivação específica, sendo de rigor sua redução para o mínimo legal de 10 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo (1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos), conforme precedente do STJ e entendimento reiterado desta Câmara
(AP
1026832-69.2020.8.11.0002
, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, AP
1002606-58.2023.8.11.0078
, Relator Des. Marcos Machado).

Ante o
exposto,
conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para
reduzir a pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença condenatória, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025